Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por DOMINGAS ALVES COELHO. Em 11/10/2022, o então advogado dos recorrentes afirmou que foi destituído dos poderes que lhe foram outorgados e colacionou a notificação extrajudicial, assim como demais documentos comprobatórios (ID. 40220958/40221711). Despacho proferido em 08/11/2022 e determinando a intimação dos réus para regularizar sua representação processual (ID 40977131). Petição do advogado destituído, quando requereu “o imediato descadastramento dos autos” (ID 42144981). Certidão da 3a Turma Cível quanto ao resultado das diversas diligências, via postal/AR e por oficial de justiça, na tentativa de intimar os apelantes (ID. 42427805). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, impõe-se sanção severa à parte recorrente que deixa de regularizar sua representação. Caso não o faça, seu recurso não será conhecido. E conforme estabelece o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Apesar das tentativas de localização, via postal/AR e por oficial de justiça, os recorrentes não foram encontrados a fim de serem intimados a regularizar sua representação. De igual modo, não consta qualquer atualização de seu endereço nos autos. Logo, as intimações devem ser consideradas válidas, porquanto é dever dos litigantes atualizar o endereço em que receberão as comunicações judiciais. De mais a mais, cabe frisar que, na notificação extrajudicial de destituição do patrono pelos apelantes, constou a expressa ciência da necessidade de contratação de um novo advogado (ID 40875957). Outrossim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC. À secretaria, para que proceda a exclusão no sistema, do nome do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004